Tribunal: CARF
Processo: 11020.001556/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXPORTAÇÃO. FIM ESPECÍFICO. CONCEITO. PROVA.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da Empresa Comercial Exportadora - ECE. A comprovação da venda com o fim específico de exportação pode ser feita mediante a apresentação de notas fiscais de venda emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim específico de exportação em conjunto com outro documento que demonstre que os produtos vendidos foram de fato exportados pelas ECE adquirentes.
VENDA DE MERCADORIAS À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO.
A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins ficará suspensa na venda de produtos destinadas à pessoa jurídica preponderantemente exportadora, desde que conste nas notas fiscais de vendas a expressão “Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins”, acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente e do número do Ato Declaratório Executivo que habilitou a adquirente ao regime suspensivo das contribuições.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXPORTAÇÃO. FIM ESPECÍFICO. CONCEITO. PROVA.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da Empresa Comercial Exportadora - ECE. A comprovação da venda com o fim específico de exportação pode ser feita mediante a apresentação de notas fiscais de venda emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim específico de exportação em conjunto com outro documento que demonstre que os produtos vendidos foram de fato exportados pelas ECE adquirentes.
VENDA DE MERCADORIAS À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO.
A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins ficará suspensa na venda de produtos destinadas à pessoa jurídica preponderantemente exportadora, desde que conste nas notas fiscais de vendas a expressão “Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins”, acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente e do número do Ato Declaratório Executivo que habilitou a adquirente ao regime suspensivo das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001556/2010-81
ACÓRDÃO
3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXPORTAÇÃO. FIM ESPECÍFICO. CONCEITO. PROVA.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da Empresa
Comercial Exportadora - ECE. A comprovação da venda com o fim
específico de exportação pode ser feita mediante a apresentação de notas
fiscais de venda emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim
específico de exportação em conjunto com outro documento que
demonstre que os produtos vendidos foram de fato exportados pelas ECE
adquirentes.
VENDA DE MERCADORIAS À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. SUSPENSÃO.
A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins ficará suspensa
na venda de produtos destinadas à pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, desde que conste nas notas fiscais de vendas a expressão
“Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins”,
acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente e do
número do Ato Declaratório Executivo que habilitou a adquirente ao
regime suspensivo das contribuições.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXPORTAÇÃO. FIM ESPECÍFICO. CONCEITO. PROVA.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da Empresa
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
2
Comercial Exportadora - ECE. A comprovação da venda com o fim
específico de exportação pode ser feita mediante a apresentação de notas
fiscais de venda emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim
específico de exportação em conjunto com outro documento que
demonstre que os produtos vendidos foram de fato exportados pelas ECE
adquirentes.
VENDA DE MERCADORIAS À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. SUSPENSÃO.
A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins ficará suspensa
na venda de produtos destinadas à pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, desde que conste nas notas fiscais de vendas a expressão
“Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins”,
acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente e do
número do Ato Declaratório Executivo que habilitou a adquirente ao
regime suspensivo das contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
3
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência da PIS/Cofins,
referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008, multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Tratam-se de Autos de Infração - AI relativos aos anos-calendário de 2006, 2007
e 2008 por meio dos quais se exigem contribuições do PIS e da Cofins, multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Relatório de Auditoria Fiscal Por meio do Relatório de Auditoria Fiscal de fls.
45/51 a Autoridade lançadora esclarece que:
Vendas para empresas comerciais exportadoras com descumprimento das
condições para a não incidência das contribuições PIS e Cofins - O sujeito passivo
efetuou vendas para empresas comerciais exportadoras, escrituradas no Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 5501 ou 6501, sem efetuar a tributação
das contribuições do PIS e da Cofins, por ter utilizado a hipótese de não incidência
dessas contribuições prevista no art. 5o, III, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 e no art. 6o, III, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
respectivamente.
- Para usufruir tal hipótese de não incidência, no entanto, o contribuinte teria que
comprovar que tais produtos foram vendidos com o fim especifico de exportação
à empresa comercial exportadora, nos termos do art. 46, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002.
- Com o intuito de verificar se a empresa atendeu ao requisito previsto no art. 46,
§ 1o, da IN SRF no 247, de 2002, o contribuinte foi intimado a informar se os
produtos que saíram do seu estabelecimento industrial foram remetidos
diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem de empresa comercial exportadora.
- O contribuinte declarou que as mercadorias foram remetidas para o
estabelecimento dos clientes (empresas comerciais exportadoras), evidenciando o
descumprimento do requisito para a não incidência das contribuições do PIS e da
Cofins.
- Em razão de ter havido, nas operações supracitadas, a venda de
produtos(autopeças) sujeitos às alíquotas diferenciadas das contribuições do PIS e
da Cofins, os mesmos foram tributados às alíquotas de 2,3% e 10,8%,
respectivamente, conforme previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.485, de 3 de julho
de 2002, com a redação dada pelo art. 36 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
- A exigência das contribuições do PIS e da Cofins foi formalizada conforme os
valores discriminados no “Demonstrativo de Apuração de PIS/Cofins - Vendas
Para Empresas Comerciais Exportadoras”.
Vendas para empresas preponderantemente exportadoras com descumprimento
das condições para a suspensão das contribuições do PIS e da Cofins - O sujeito
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
4
passivo, no período fiscalizado, efetuou vendas para empresas preponderantemente exportadoras deixando de efetuar o respectivo
recolhimento das contribuições do PIS e da Cofins por ter utilizado a hipótese de
suspensão prevista no art. 40 da Lei no 10.865, de 2004.
- Para fazer uso de tal hipótese de suspensão, no entanto, o contribuinte teria que
comprovar que atendeu aos requisitos estabelecidos pelo art. 40, §§ 2o e 4o, da
Lei no 10.865, de 2004, e pelo art. 8o da Instrução Normativa SRF no 595, de 27 de
dezembro de 2005.
- Com o intuito de verificar se a empresa atendeu aos requisitos necessários à não
incidência das contribuições do PIS e da Cofins o contribuinte foi intimado a
informar se foram cumpridas as condições estabelecidas no art. 8o, I e II, da IN
SRF no 595, de 2005.
- O contribuinte se limitou a informar que os adquirentes de seus produtos
fizeram a declaração prevista no art. 8o, I, da IN SRF no 595, de 2005, silenciando
quanto ao atendimento dos requisitos para suspensão da incidência das
contribuições do PIS e da Cofins previstos no inciso II do mesmo artigo.
- De posse das notas fiscais de vendas para empresas preponderantemente
exportadoras emitidas pelo contribuinte foi possível comprovar a ausência da
expressão “Saída com suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”,
acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente, bem como do
número do ADE a que se refere o art. 6° da IN SRF no 595, de 2005.
- A exigência das contribuições do PIS e da COFINS foi formalizada conforme os
valores discriminados no “Demonstrativo de Apuração de PIS/Cofins - Vendas
Para Empresas Preponderantemente Exportadoras”.
Multa de Ofício - Com fundamento nos dispositivos legais especificados no
"Demonstrativo de Multa e Juros de Mora" foi aplicada a multa de oficio de 75%
sobre os valores do PIS e da Cofins que deixaram de ser recolhidos em razão das
infrações verificadas.
Impugnação da Autuada A Autuada apresentou a impugnação de fls. 553/564,
aduzindo, em síntese, que:
Imunidade tributária e suspensão do recolhimento de contribuições sociais - O
artigo 149, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988, o art. 5o, I, da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 e o art. 6°, I, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003 determinam, como condição para a imunidade do PIS/Pasep e da Cofins, a
exportação das mercadorias para o exterior e isso foi executado, visto que as
notas fiscais denunciam que o destino das mercadorias eram empresas comerciais
exportadoras e que tinham por fim especifico a exportação.
- A Fiscalização entende como descumprido o requisito previsto no art. 46, IX, § 1°
da Instrução Normativa 247, de 2002, que dispõe sobre a isenção do PIS/Pasep e
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
5
da Cofins em caso de exportação de mercadorias ao exterior. Todavia, deve-se
estabelecer a diferença entre isenção e imunidade tributária.
- Conforme Roque Antônio Carazza “A imunidade tributária é um fenômeno de
natureza constitucional. As normas constitucionais que, direta ou indiretamente,
tratam do assunto fixam, por assim dizer, a incompetência das entidades
tributantes para onerar, com exações, certas pessoas, seja em função de sua
natureza jurídica, seja porque coligadas a determinados fatos, bens ou situações”.
- Já a isenção é a dispensa de recolhimento de tributo que o Estado concede a
determinadas pessoas e em determinadas situações, através de leis
infraconstitucionais.
Neste caso, havendo autorização legislativa, diante de determinadas condições, o
Estado pode ou não cobrar o tributo em um determinado período, ou não fazê-lo
em outro, diferentemente da imunidade, que é perene e só pode ser revogada ou
modificada através de processo de emenda à Constituição.
- Estabelecida essa diferenciação não merece acolhida os argumentos aludidos
pela Fiscalização não só por tratar a situação como forma de “isenção”, mas
também por entender que deveria haver a remessa direta da mercadoria ao
exterior.
- O texto constitucional é extremamente claro ao determinar a imunidade
tributária quanto às contribuições sociais tangentes aos produtos exportados a
outros países.
Assim sendo, a imunidade configura-se, para seu beneficiário, como direito
liquido e certo, encontrando-se eivadas de inconstitucionalidades quaisquer
disposições normativas inferiores que procurem burlar a dicção constitucional.
- Não há como a Fiscalização criar obstáculos entendendo que as mercadorias não
foram remetidas diretamente ao exterior, pois a Impugnante as despachou
diretamente a empresas comerciais exportadoras. Pelo objeto destas empresas é
óbvio que foram remetidas ao mercado internacional.
- As mercadorias que ensejaram a lavratura dos Autos de Infração foram
efetivamente exportadas, conforme comprovantes em anexo, ou seja, nas
operações com empresas comerciais exportadoras e com as empresas
preponderantemente exportadoras houve a efetiva exportação da mercadoria e,
portanto, incide a imunidade constitucional ao caso em questão.
- A exigência está calcada em suposta infração ao art. 46 da IN no 247, de 2002.
Ora, se a Constituição Federal estabelece a imunidade tributária e as Leis n°s
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 estabelecem a não incidência de PIS e Cofins
sobre receitas decorrentes de exportações, respectivamente, não pode uma
instrução normativa revogar, ainda que de forma branda, normas de maior
calibre.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
6
- Se as mercadorias foram efetivamente exportadas para o exterior, quer seja por
empresas comerciais exportadoras, quer seja por empresas preponderantemente
exportadoras, o crédito tributário em questão é indevido.
Inaplicabilidade da multa de ofício - Considerando que não houve a alegada
infringência aos artigos suscitados pela Auditoria Fiscal não há como subsistir a
multa aplicada pela Fiscalização. Não há como capitular qualquer infração à
Impugnante, tendo em vista que a obrigação tributária foi cumprida, restando
insubsistente qualquer penalidade.
Pedido - Requer, ao fim, seja reconhecida a procedência da impugnação para se
determinar o cancelamento do Auto de Infração e a conseqüente extinção do
crédito tributário contra si lavrado."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXPORTAÇÃO. FIM ESPECÍFICO. CONCEITO. PROVA.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da Empresa
Comercial Exportadora - ECE. A comprovação da venda com o fim específico de
exportação pode ser feita mediante a apresentação de notas fiscais de venda
emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim específico de exportação
em conjunto com outro documento que demonstre que os produtos vendidos
foram de fato exportados pelas ECE adquirentes.
VENDA DE MERCADORIAS À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. SUSPENSÃO.
A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins ficará suspensa na
venda de produtos destinadas à pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, desde que conste nas notas fiscais de vendas a expressão “Saída
com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins”, acompanhada da
especificação do dispositivo legal correspondente e do número do Ato
Declaratório Executivo que habilitou a adquirente ao regime suspensivo das
contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO.
IDENTIDADE
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO.
MESMOS
FUNDAMENTOS.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
7
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
vendas para empresas comerciais exportadoras com descumprimento das condições para a não
incidência das contribuições PIS e Cofins.
Notadamente, tem razão as autoridades fiscais em suas alegações, uma vez que
existem condições obrigatórias aplicáveis à venda para as empresas comerciais exportadoras para
que não ocorra a incidência das contribuições PIS e Cofins.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:.
“Não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins e necessidade de
comprovação de que os produtos foram vendidos com o fim especifico de
exportação à empresa comercial exportadora
A não incidência do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, em
operações destinadas a exportação, tem fundamento infraconstitucional nos
artigos 5o, I e III e 6o, I e III das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
respectivamente, que se encontram assim redigidos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
8
(...)III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Lei no 10.833, de 2003 Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
A Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, por seu turno, dispôs em seu art. 46,
VIII e IX, § 1°, que:
Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
(...)VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e IX - de vendas, com fim específico de exportação para o
exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
(...)§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Com fundamento no dispositivo normativo em destaque a Autoridade lançadora
intimou a Impugnante a informar se os produtos que saíram do seu
estabelecimento industrial foram remetidos diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem de Empresa
Comercial Exportadora - ECE.
À fl. 95 a Interessada declarou que “as mercadorias foram remetidas para o
estabelecimento do cliente” (resposta ao Termo De Intimação Fiscal no 2, às fls.
92/93), com o que a Autoridade lançadora entendeu pelo descumprimento do
requisito previsto no § 1o do art. 46 da IN SRF no 247, de 2002 e tributou as
vendas dos produtos às alíquotas de 2,3% (PIS)e 10,8% (Cofins), na forma prevista
no art. 3, II, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, capitulando a infração com as
seguintes descrições (fls. 5 e 26):
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Lei no 10.833, de 2003 Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
9
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
A Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, por seu turno, dispôs em seu art. 46,
VIII e IX, § 1°, que:
Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
(...)VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e IX - de vendas, com fim específico de exportação para o
exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
(...)§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Com fundamento no dispositivo normativo em destaque a Autoridade lançadora
intimou a Impugnante a informar se os produtos que saíram do seu
estabelecimento industrial foram remetidos diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem de Empresa
Comercial Exportadora - ECE.
À fl. 95 a Interessada declarou que “as mercadorias foram remetidas para o
estabelecimento do cliente” (resposta ao Termo De Intimação Fiscal no 2, às fls.
92/93), com o que a Autoridade lançadora entendeu pelo descumprimento do
requisito previsto no § 1o do art. 46 da IN SRF no 247, de 2002 e tributou as
vendas dos produtos às alíquotas de 2,3% (PIS)e 10,8% (Cofins), na forma prevista
no art. 3, II, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, capitulando a infração com as
seguintes descrições (fls. 5 e 26):
001 - PIS - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS - AUTOPEÇAS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO PIS e 001 - COFINS - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS -
AUTOPEÇAS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS O caput do art. 9o
da Lei no 10.833, de 2003, todavia, estabelece que:
Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de
outra pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal
pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao
pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela
empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício,
calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
10
O trecho em destaque evidencia ser possível que as mercadorias adquiridas
permaneçam na ECE pelo prazo de até 180 dias, o que significa dizer que a
remessa dos produtos diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado, pela pessoa jurídica vendedora, não é condição invencível à
comprovação do “fim específico de exportação”.
O princípio da verdade material autoriza, a meu ver, o reconhecimento da
comprovação da venda com o fim específico de exportação (exportação indireta)
por outros meios, desde que fique demonstrado que os produtos foram de fato
exportados pelas ECE adquirentes.
Nesse sentido, entendo suficiente à referida comprovação a apresentação das
notas fiscais de venda emitidas pelo fornecedor a título de remessa com fim
específico de exportação em conjunto com o início de outra prova material, a
exemplo de documentos que certifiquem que a exportação foi realizada.
No caso concreto verifica-se, em todas as notas fiscais emitidas pela Impugnante
(fls. 109/548), a utilização dos Códigos Fiscal de Operações e Prestações - CFOP
5501 ou 6501 (Remessa de Produção do Estabelecimento com o Fim Específico de
Exportação). A Interessada anexou à peça impugnatória os documentos de fls.
586/988, dentre eles memorandos de exportações, comprovantes de exportações
extraídos do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, Conhecimentos
de Transporte Internacional por Rodovia, Conhecimentos de Embarque, dentre
outros.
Nos memorandos de exportação apresentados pela Impugnante constam dados
referentes às exportações efetuadas, destacando-se número e data dos
Conhecimentos de Embarque, os países de destino das mercadorias, dados das
notas fiscais emitidas pela ECE, números dos registros de exportação, bem como
números e datas do Despacho de Exportação.
A Autuada figura em memorandos de exportação na qualidade de remetente
“com o fim específico de exportação”, sendo possível identificar números e datas
de notas fiscais por ela emitidas. Os números das notas fiscais relativas às vendas
que foram tributadas constam das planilhas de fls. 52/60 elaboradas pela
Fiscalização.
Por amostragem constatei que notas fiscais indicadas nos memorandos de
exportação se identificam com notas fiscais que foram incluídas nas referidas
planilhas. A título exemplificativo: memorandos de exportação de fls. 587 (NF
73462), 591 (NF 71634), 594 (NF 74292), 602 (NF 48969), 623 (NF 66001), 627 (NF
63993), 632 (NF 70778), 700 (NF 75114), 726 (NF 41627), 727 (NF 41982), 728 (NF
44433), 729 (NF 45647), 749 (NF 75865), 803 (NF 65584), 806 (NF 69627), 832 (NF
123920), 846 (NF 123687), 885 (NF 122944), 912(NF 121593) e 985 (NF 122145).
Nesse contexto, penso que restou comprovado o “fim específico de exportação” a
que se refere o § 1o do art. 46 da IN SRF no 247, de 2002, motivo pelo qual
entendo que devem ser canceladas a infração de número 001 do Auto de Infração
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
11
do PIS (fls. 5 a 7) e a infração de número 001 do Auto de Infração da Cofins (fls. 26
a 28).
Em face do cancelamento ora proposto, deixo de examinar as alegações da
Interessada de que a Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, dispôs em sentido
diverso do previsto na Constituição e nas Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, por prejudicialidade e por ser vedado aos julgadores administrativos
apreciar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo em face
de lei ou da Constituição Federal.
Suspensão da incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins e
atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 10.865,
de 2004 e no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 595, de 2005 A Autuada
efetuou vendas para empresas preponderantemente exportadoras com
suspensão da incidência das contribuições do PIS e da Cofins com fundamento no
art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, assim descrito, na parte que interessa:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)(...)§ 2o Nas notas fiscais
relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com a
especificação do dispositivo legal correspondente.
(...)§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.
Com o intuito de verificar o atendimento dos requisitos necessários à suspensão
das contribuições do PIS e da Cofins em relação às vendas efetuadas a pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras a Interessada foi intimada a informar
se foram cumpridas as condições estabelecidas no art. 8o, I e II, da IN SRF no 595,
de 2005, assim descrito:
Art. 8oA suspensão da exigibilidade das contribuições ocorrerá, em relação às MP,
aos PI e aos ME, quando de sua aquisição por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora habilitada ao regime de que trata esta
Instrução Normativa, observado que:
I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim
indicar o número do ADE que lhe concedeu o direito; e II - nas notas fiscais
relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a expressão "Saída com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", acompanhada da
especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do número do ADE
a que se refere o art. 6o.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
12
A petição de fl. 101 demonstra que a Impugnante se limitou a informar que os
adquirentes de seus produtos fizeram a declaração prevista no inciso I do art. 8o
da IN SRF no 595, de 2005, silenciando quanto ao atendimento do requisito
previsto no inciso II do mesmo artigo.
As notas fiscais de vendas para empresas preponderantemente exportadoras
revelam a ausência da expressão “Saída com suspensão da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins” e da especificação do dispositivo legal correspondente,
bem como do número do ADE que habilitou as empresas adquirentes ao mesmo
regime suspensivo.
A necessidade da formalidade prevista no inciso II do art. 8o da IN SRF no 595, de
2005, instituída por delegação legal (§ 4o do art. 40 da Lei no 10.865, de 2004),
fica mais evidente quando se constata que o benefício da suspensão às pessoas
jurídicas adquirentes(preponderantemente exportadoras) é mera faculdade
atribuída a estas quando da aquisição dos produtos a serem exportados, nos
termos do que dispõe o caput do art. 14 do mesmo ato normativo, assim descrito:
Art. 14. A pessoa jurídica habilitada ao regime poderá, a seu critério, efetuar
aquisições de MP, PI e ME fora do regime, não se aplicando, neste caso, a
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na venda
daquelas mercadorias.
Assim, se a pessoa jurídica preponderantemente exportadora não desejar que a
incidência das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins seja suspensa na aquisição
dos produtos fornecidos poderá fazê-lo, bastando para tal que se omita, perante
o fornecedor dos produtos, de indicar as informações previstas no art. 8o da
referida instrução normativa, hipótese em que o fornecedor deverá submeter as
receitas auferidas à incidência das contribuições, o que realça ainda mais a
importância do requisito descumprido pela Autuada.
Nesse contexto, entendo que devem ser mantidas a infração de número 002 do
Auto de Infração do PIS (fls. 7 a 9) e a infração de número 002 do Auto de Infração
da Cofins (fls. 28 a 30).
Multa de Ofício
A imposição da multa calculada com a utilização do percentual de 75% está em
harmonia com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo incidir sobre a
totalidade do tributo apurado em decorrência da infração de número 002 do Auto
de Infração do PIS (fls. 7 a 9) e da infração de número 002 do Auto de Infração da
Cofins (fls. 28 a 30), sendo inviável, na esfera administrativa, desconsiderar norma
federal expressa.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação para
que sejam canceladas a infração de número 001 do Auto de Infração do PIS (fls. 5
a 7) e a infração de número 001 do Auto de Infração da Cofins (fls. 26 a 28).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001556/2010-81
13

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 1051
DF CARF MF
Original